Tribunal: TJDFT
Processo: 0740151-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PARA A COBRANÇA. ESPÓLIO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A lei que regulamenta o bem de família excepciona a impenhorabilidade do imóvel nos casos de cobrança de taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar - art. 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90.

2. A obrigação de natureza propter rem advém da propriedade da coisa e a ela segue. No caso, a obrigação de pagamento das taxas condominiais se origina da propriedade do imóvel e a ele segue.

3. Agravo de instrumento não provido